Tribunal: TJDFT
Processo: 0736705-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. EXPOSIÇÃO DE INTIMIDADE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).

2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele supostamente a ameaçou, agrediu fisicamente, violou o seu domicílio, a perseguiu e divulgou registro não autorizado de sua intimidade sexual, além de outras condutas que lhe são imputadas, o que demonstra sua periculosidade, também averiguada por seu histórico de violência doméstica e a suposta autoria de outros crimes.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.